Tribunal: TJBA
Processo: 0500585-46.2014.8.05.0080
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0500585-46.2014.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: REVITA ENGENHARIA S.A. e outros

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO.
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
.

LICITAÇÃO PÚBLICA. CLÁUSULA EDITALÍCIA ILEGAL.
EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE CONCORDATA
. OBSTÁCULO ILEGAL À PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
EXTINÇÃO DO INSTITUTO DA CONCORDATA PELA LEI Nº 11.101/2005.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA.
INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 31, II, DA LEI Nº 8.666/93. ADEQUAÇÃO DOS EDITAIS À LEGISLAÇÃO VIGENTE.
REMESSA CONHECIDA COM A
CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.

Processo nº 0500585-46.2014.8.05.0080.

ANO: 2025

CASO EM EXAME

Remessa Necessária Cível originada de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Feira de Santana, em mandado de segurança impetrado por REVITA ENGENHARIA S.A. contra atos do Secretário Municipal de Serviços Públicos e da Presidente da Comissão Especial de Licitação do Município de Feira de Santana.

A Impetrante impugnou cláusulas constantes nos editais das Concorrências Públicas nº 01/2014 e nº 02/2014, que exigiam certidão negativa de concordata e vedavam a participação de empresas "concordatárias", sem, contudo, prever exigência de certidão relativa à recuperação judicial.

A sentença reconheceu a ilegalidade da exigência editalícia, por ausência de amparo legal, especialmente após a revogação do instituto da concordata pela Lei nº 11.101/2005, determinando a adequação dos editais à legislação vigente.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da exigência de certidão negativa de concordata nos editais de licitação pública, bem como a omissão quanto à recuperação judicial, à luz da Lei nº 11.101/2005 e do art. 31, II, da Lei nº 8.666/93, interpretado de forma sistemática.

RAZÕES DE DECIDIR

Lei nº 11.101/2005 extinguiu o instituto da concordata, tornando inexequível qualquer exigência relacionada à respectiva certidão em procedimentos licitatórios, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

A manutenção da cláusula que exige documento juridicamente inexistente revela vício no edital, acarretando desequilíbrio entre os licitantes e restringindo indevidamente a competitividade do certame.

A jurisprudência e a doutrina administrativa convergem no sentido de que não se pode exigir condição de habilitação não prevista em lei, sob pena de afronta direta ao art. 37, caput, da CF/1988 e ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

A sentença se mostra adequada ao reconhecer a nulidade da exigência editalícia, determinando sua substituição por exigência pertinente à recuperação judicial, conforme os parâmetros legais contemporâneos.

DISPOSITIVO E TESE

Remessa Necessária
CONHECIDA com a confirmação da sentença.

Tese de julgamento:

1. É ilegal a exigência de certidão negativa de concordata em edital de licitação pública, por se tratar de instituto extinto pela Lei nº 11.101/2005.

2. A Administração deve adequar os editais às disposições atuais da legislação, observando os princípios da legalidade e da moralidade administrativa.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 11.101/2005, arts. 1º e 52, II; Lei nº 8.666/1993, art. 31, II.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
a Remessa Necessária, confirmando a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, registrada no sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada – Relatora

MM.20